Tribunal: TJES
Processo: 5002883-26.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002883-26.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: IDALECIO ALMEIDA DELFINO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS E BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTES PARA AFASTAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479/STJ). DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, submetida ao rito da Lei n.º 9.099/95. O Requerente alega cobrança indevida e negativação de seu nome (IDs 65254127 e 65315226) referente a débitos que desconhece junto às Requeridas, indicando ter sido vítima de fraude, conforme Boletim Unificado (ID 65254121)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: CONFIRMAR a tutela antecipada concedida no ID 65527902. DECLARAR A INEXISTÊNCIA da relação jurídica e do débito entre o Requerente IDALECIO ALMEIDA DELFINO e as Requeridas SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e AVISTA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, bem como dos contratos que originaram as negativações apontadas nos autos. CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao Requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. A recorrente busca a reforma total da sentença, alegando que comprovou a regularidade da contratação realizada em 17/08/2024 via plataforma digital "ONBOARD". Sustenta que os dados cadastrais conferem com os da inicial e que a "selfie" tirada no momento da adesão é idêntica à foto do RG do autor, descartando qualquer indício de fraude. Argumenta que as compras possuem perfil de uso do próprio autor e que não houve ilícito que justifique a indenização.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No mérito, a controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito que gerou a negativação do nome do autor. Tratando-se de relação de consumo com negativa de contratação, o ônus da prova recai sobre o fornecedor (art. 6º, VIII, CDC).

6. Apesar do esforço argumentativo da recorrente ao apresentar telas de biometria e fluxos internos, tais elementos são unilaterais e produzidos pelo próprio sistema da instituição financeira. No cenário atual de sofisticadas fraudes digitais, a mera conferência de "selfie" não é prova absoluta de consentimento, especialmente quando o consumidor prontamente contesta a dívida e registra ocorrência policial.

7. A recorrente não logrou êxito em demonstrar a segurança absoluta do seu processo de "onboarding" contra fraudes de terceiros. Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8. O dano moral, no caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, é
in re ipsa
(presumido). O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de possuir caráter pedagógico-punitivo, não configurando enriquecimento sem causa.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)